Tribunal: TJES
Processo: 5014957-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014957-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO PRATES COSTA OLIVEIRA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014957-11.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BRUNO PRATES COSTA OLIVEIRA

RECORRIDO:
MAGAZINE LUIZA S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. GUARDA-ROUPAS ENTREGUE COM AVARIAS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em síntese, a parte Autora narra que, adquiriu junto as Requeridas um móvel guarda-roupas, do modelo e especificações descritas nestes autos. Alega que ao montar o móvel observou que faltavam as portas do guarda-roupas. Relata que tentou por diversas vezes junto ambas Requeridas solucionar a questão, com a retirada do móvel e estorno do valor do objeto, das quais restaram infrutíferas. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que as Requeridas sejam compelidas a proceder a retirada imediata do móvel da casa do Autor e seja efetuado o reembolso do valor pago pelo guarda-roupas integralmente, em mérito requer que as Requeridas sejam condenadas ao pagamento de danos materiais referente ao valor pago pelo móvel, no importe de R$ 2.444,14 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de condenação em honorários advocatícios. ”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há direito ao ressarcimento dos valores pagos com a montagem e desmontagem do móvel defeituoso; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão do defeito do produto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em suas razões recursais, pretende a restituição dos valores comprovadamente gastos com a montagem do guarda-roupa (ID. 10709143 – fls. 1), tal como a desmontagem (ID. 10709143 – fls. 2). Assiste razão, haja vista que restou incontroverso que o produto adquirido foi entregue com avarias. Sendo assim, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor deve responder pelo produto defeituoso, tal como pelas despesas inerentes (montagem e desmontagem).

5. Logo, a sentença merece um pequeno reparo para que a fornecedora seja condenada ao ressarcimento dos valores pagos com a montagem e desmontagem do móvel, ao custo de R$ 270,00 por danos materiais.

6. Quanto ao dano extrapatrimonial, todavia, o recurso não merece prosperar. No caso dos autos, não vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pelo consumidor, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos, não ultrapassando a esfera de meros aborrecimentos cotidianos, não passíveis de indenização.

7. Este juízo considera, ainda, que a fornecedora prestou assistência ao requerente quando acionada, oferecendo diversas alternativas para a resolução do problema (ID. 10709135), inclusive efetuando o cancelamento da compra e o estorno do valor pago, diante da impossibilidade de solução. Dessa forma, entende-se que a Requerida tomou as medidas cabíveis dentro de sua esfera de atuação para minimizar os transtornos causados ao consumidor.

8. Destarte, é entendimento jurisprudencial que defeito no produto, por si, não é capaz de gerar dano extrapatrimonial. Conforme ressaltado pela Sra. Ministra Nancy Andrighi em ocasião de julgamento do REsp nº 1634824/SE:
“não é qualquer fato do produto ou do serviço que enseja a indenização de danos morais.”.
Cito a jurisprudência:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOMÓVEL COM NECESSIDADE DE CONSERTO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. [...] Dano moral: agressão ou atentado aos direitos de personalidade. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral.
Inadimplemento contratual ou vício do produto não causa, por si, danos morais
. - Na hipótese dos autos, não restou configurado o dano moral ocasionado pela necessidade de reparos à solda da coluna de automóvel. Além disso, verificou-se que usuário de automóvel adquirido por pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para a propositura de ação. - Recurso especial a que se nega provimento. (REsp nº 1634824/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe de 15/12/2016).[negritei]

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 270,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.

10. Sem custas processuais, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)